Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO EXTINTO POR UNANIMIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. AFRONTA À TESE FIRMADA PELO COLENDO STJ. TEMA 1.076. REJULGAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
1. Se o proveito econômico auferido pelo causídico demandado no feito de origem revela-se irrisório, o acórdão proferido no julgamento da ação rescisória deve ser retificado, a fim de que os honorários devidos ao advogado por força da extinção do processo em relação a ele sejam arbitrados mediante juízo de equidade.
2. Embargos parcialmente acolhidos.